Tribunal: TJBA
Processo: 8032964-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032964-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSÉ ELIOMAR DOS SANTOS FILHO Advogado(s): RODRIGO CAMARÃO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE. REJEIÇÃO. A PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE JORNADA PARA CUIDADO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA NÃO SE CONFUNDE COM A LICENÇA TEMPORÁRIA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA PREVISTA NA LEI ESTADUAL N. 6.677/994. FILHA CRIANÇA, PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - NÍVEL 2. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO CONSTANTE EM TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI 8.112/90. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1097 - RE 1237867). PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, E DA PROTEÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA SEM COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO E SEM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. AGRAVO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8032964-21.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravado os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.